Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-10128
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2012/10128
Acusado: Alberto José Aulicino Neto
Ementa: Não divulgação de fato relevante – não entrega de informações exigidas pela Instrução CVM no 480/09 – envio do 2o ITR de 2011 com
informações que não refletiam a situação financeira da companhia. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável,
por unanimidade de votos e com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I, do §1o, deste mesmo artigo, decidiu:
1. Aplicar ao senhor Alberto José Aulicino Neto as seguintes penalidades:
1.1. multa pecuniária no valor de R$150.000,00, pelo descumprimento do disposto no §4o do art. 157 da Lei no 6.404/76, combinado
com o art. 3o da Instrução CVM no 358/02;
1.2. multa pecuniária no valor de R$50.000,00 pelo descumprimento do disposto nos artigos 13, 21 e 37, I, da Instrução CVM no
480/09; e
1.3. multa pecuniária no valor de R$30.000,00 pelo descumprimento do disposto no art. 14 da Instrução CVM no 480/09.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
Ausente o acusado, sem advogado constituído.
Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Luciana Dias,
Otavio Yazbek, e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2012/10128
Acusado: Alberto José Aulicino Neto
Assunto: Não divulgação de fato relevante e atraso ou não entrega de informações contábeis
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Relatório
I. Objeto
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado em face de Alberto José Aulicino Neto, Diretor de Relações com
Investidores ("DRI"), da Construtora Beter S.A. ("Beter" ou "Companhia"), originado dos Processos CVM números RJ2011/9042, RJ2011/9578, e
SP2011/196, que trataram, respectivamente, (i) da não divulgação de fato relevante, (ii) da não entrega das contas demonstrativas mensais,
acompanhadas do relatório do administrador judicial, no mesmo dia de sua apresentação ao juízo; e (iii) do conteúdo do 2o formulário de
informações trimestrais de 2011.
II. Dos Fatos
2. Em 01.08.2011 foi protocolada reclamação (fls. 01/13) nos seguintes termos:
a. Teria ocorrido um episódio que potencialmente tipificaria fato relevante nos termos do art. 2o, inciso XXII, da Instrução CVM no 358/02 e
que, até o momento, conforme se constata no site da CVM, não foi devidamente comunicado ao mercado pelo DRI da Companhia;
b. Tal fato seria a decisão judicial, disponibilizada no Diário Oficial da União do dia 19.07.2011, proferida pelo Juízo da 8a Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do processo no 2009.34.00.004300-0, que aplicou à Companhia multa no valor de
R$7.100.000,00, determinando o imediato bloqueio de ativos financeiros da companhia neste valor, mediante penhora pelo sistema
Bacen-Jud; e
c. A Beter encontra-se em processo de recuperação judicial, e seu patrimônio líquido é negativo em R$8.332.456,00. O valor da multa
judicial aplicada poderá afetar a situação econômico-financeira da Companhia, razão pela qual esse fato deveria ter sido divulgado.
3. Em 04.08.2011, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/No 971/2011, solicitando a manifestação da Companhia sobre a reclamação. Em
18.08.2011, Alberto José Aulicino Neto, DRI da Beter, esclareceu que (fls. 35/39):
a. A decisão judicial a que se refere a reclamação foi tempestivamente agravada, em 29.07.2011, perante o Tribunal Regional Federal da
1a Região;
b. O patrono da causa, em parecer a respeito da multa em questão (fls. 69/70), classificou a possibilidade de que a companhia venha a
sofrer perda no caso como remota; e
c. Tudo o que ocorre no âmbito das ações judiciais, além de receber o parecer dos patronos da causa, é reconhecido na contabilidade da
1/6

companhia (de acordo com as normas que classificam as ocorrências) e ainda sofrem a devida auditoria por parte dos auditores
independentes. "Em sã consciência, ninguém cogitaria que um acontecimento com chances remotas de perda para a companhia
devesse receber a publicidade do fato relevante".
4. Em 10.08.2011, foi protocolada nova reclamação (fls. 122/123), expondo que, até aquela data, a administração da Beter não teria disponibilizado,
no site da CVM, os demonstrativos financeiros mensais exigidos pelo art. 37, inciso I, da Instrução CVM no 480/09, de todas as companhias
abertas em recuperação judicial; e que desde outubro de 2010 os acionistas minoritários não teriam tido acesso a tais demonstrativos.
5. Em 19.04.2012, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 1033/12 solicitando a manifestação do DRI sobre o teor desta nova reclamação. Em
06.06.2012, o DRI informou que (fls. 144/145):
a. As informações financeiras da Beter não estão disponíveis no site da CVM;
b. Em meados de 2011, grande parte dos registros eletrônicos financeiros da companhia foram corrompidos, sendo esta falha percebida
tardiamente. As tentativas de utilização de back-ups não teriam sido bem sucedidas;
c. Nos próximos 90 dias, as informações relativas a 2011 estariam disponíveis e devidamente auditadas, assim como as informações de
2012 estariam de acordo com as normas da CVM no mesmo prazo; e
d. Os balancetes mensais, provisórios e não auditados, estão sendo entregues ao administrador judicial, conforme necessário ao
acompanhamento da recuperação judicial da companhia.
6. Em 19.06.2012, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 1201/12 (fls.146/147), solicitando a manifestação do DRI a respeito do não envio das
informações abaixo elencadas. O Termo de Acusação destaca que não foi apresentada resposta ao ofício.
a. contas demonstrativas mensais, acompanhadas do relatório do administrador judicial, desde o mês de outubro de 2010;
b. demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social findo em 31.12.2011;
c. formulário de demonstrações financeiras padronizadas (DFP) referente ao exercício social findo em 31.12.2011;
d. formulários de informações trimestrais (ITR) referentes ao trimestres encerrados em 30.09.2011 e 31.03.2012;
e. formulário cadastral de 2012;
f. comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404/76 relativa à assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em
31.12.2011;
g. edital de convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2011;
h. proposta da administração para a assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2011; e
i. ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2011.
7. Em 17.08.2011, foi protocolada na CVM uma consulta (fls. 159/160), visando a esclarecer se o 2o ITR de 2011 estaria correto, uma vez que os
seus valores são idênticos aos valores do 1o ITR de 2011. Na tentativa de esclarecer a questão, em 19.04.2012, foi enviado ao DRI da
Companhia o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 1034/12 (fls. 163/165). A resposta a este ofício foi a mesma dada ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No
1033/12, já citada no item 5 deste relatório.
III. Da Conclusão do Termo de Acusação
8. Após as diligências anteriormente citadas, o Termo de Acusação concluiu que (fls. 208/214):
a. Não foi divulgado fato relevante pela Companhia que tivesse por objeto a multa de R$7.100.000,00 ou o bloqueio de ativos financeiros
da Companhia;
b. O artigo 2o, parágrafo único, inciso XXII, da Instrução CVM no 358/02, exemplifica como fato relevante a "impetração de concordata,
requerimento ou confissão de falência ou propositura de ação judicial que possa vir a afetar a situação econômico-financeira da
companhia";
c. Deve ser analisado se a multa pode afetar a situação econômico-financeira da companhia. Em caso afirmativo, em tese, restaria
caracterizado um fato relevante, sujeito à divulgação nos termos da Instrução CVM no 358/02;
d. O valor da multa divulgada no Diário Oficial da União (fl.06), de R$7.100.000,00, multiplicaria, de acordo com as informações
constantes do 1o ITR de 2011 (fls. 117/119), por quatro vezes o valor do patrimônio líquido negativo da Companhia, que à época
indicava R$-2.531.061,00. Além disso, a sentença judicial determinou o bloqueio dos ativos financeiros da Beter, o que representa,
independentemente de eventual reversão da decisão judicial, um fato consumado.
e. Não foram entregues as contas demonstrativas mensais exigidas pelo art. 37, I, da Instrução CVM no 480/09, a partir do dia 31.10.2010;
f. Não teriam sido entregues os seguintes documentos (fls. 150/153):
i. contas demonstrativas mensais, acompanhadas do relatório do administrador judicial, desde o mês de outubro de 2010;
ii. demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social findo em 31.12.2011;
iii. formulário de demonstrações financeiras padronizadas (DFP) referente ao exercício social findo em 31.12.2011;
iv. formulários de informações trimestrais (ITR) referentes ao trimestres encerrados em 30.09.2011 e 31.03.2012;
v. comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404/76 relativa à assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em
31.12.2011;
vi. edital de convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2011;
2/6

vii. proposta da administração para a assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2011; e
viii. ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2011.
g. As justificativas iniciais sobre a não entrega das contas mensais, exigidas pelo art. 37, I, da Instrução CVM no 480/09 (registros
corrompidos e o fato de a Companhia estar em recuperação judicial) podem ser consideradas para análise da gravidade das infrações,
mas não as descaracterizam;
h. O art. 13 da Instrução CVM no 480/09 estabelece que o emissor deve enviar as informações periódicas e eventuais nos prazos
previstos, o que não foi observado, cabendo destacar que não há na legislação e/ou regulamentação vigentes dispositivo que exima o
DRI do envio dos documentos mencionados;
i. Os dados apresentados no 2o ITR de 2011 (fls. 190/195) são idênticos aos apresentados no 1o ITR de 2011 (fls. 184/189). Além disso,
não constaria, no 2o ITR de 2011, o parecer do auditor independente relativo às demonstrações financeiras do 2o trimestre de 2011 (fl.
196);
j. Esses fatos seriam indícios de que o formulário de informações trimestrais referente ao 2o trimestre de 2011 continha informações que
não eram verdadeiras, pois eram provenientes do 1o ITR de 2011. É muito improvável que a Companhia apresente, em seu balanço
trimestral, números iguais ao trimestre anterior, como nos trimestres citados (fls. 184/196); e
k. "O DRI não admitiu expressamente que os dados são falsos, mas o fez implicitamente ao alegar que os registros foram corrompidos e
que a Companhia está em recuperação judicial, cabendo ressaltar que tais circunstâncias não eximem o DRI de sua obrigação mais
elementar, que é fornecer informações verdadeiras ao mercado, como previstos nos artigos 14 e 15 da Instrução CVM no 480/09" (fl.
213).
IV. Da Responsabilização
9. Por fim, o Termo de Acusação (fl. 215) propõe a responsabilização de Alberto José Aulicino Neto, Diretor de Relações com Investidores da
Construtora Beter S.A., eleito em 12.11.2010 (fl. 120), por infração:
a. ao art. 3o da Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76, por não ter divulgado fato relevante acerca da decisão
judicial divulgada no DOU de 19.07.2011;
b. aos artigos 13, 21, c/c o art. 36 e 37, I, da Instrução CVM no 480/09, pela desatualização de registro e não entrega das contas
demonstrativas mensais, combinados com o art. 45 dessa mesma Instrução; e
c. ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09, pelo envio do 2o ITR de 2011 com informações que não refletiam adequadamente a situação
financeira da Companhia, combinado com o art. 45 dessa mesma Instrução.
V. Da Defesa
10. Alberto José Aulicino Neto alegou em sua Defesa (fls. 226/228), apresentada em 22.10.2012, que:
a. A Beter encontra-se em recuperação judicial desde 21.09.2008. Apesar disso, a companhia vem dando continuidade às suas
atividades, visando à geração de valor e à manutenção dos postos de trabalho;
b. No exercício de 2011 a companhia enfrentou dificuldades de caixa que influenciaram nas atividades administrativas, principalmente na
atualização dos servidores, o que prejudicou os sistemas de gestão;
c. As dificuldades teriam sido superadas no exercício de 2012 e as atividades administrativas normalizadas;
d. Quando da apresentação da defesa, teria enviado as retificações dos Formulários de Informações Trimestrais (ITR) referentes aos
trimestres encerrados em 31.03.2011 e 30.06.2001 e o ITR referente ao trimestre encerrado em 30.09.2011;
e. Em 20 dias entregaria o Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) referente ao exercício social findo em
31.12.2011 e os Demonstrativos mensais da companhia até 31.12.2011;
f. As demais pendências, inclusive as referentes ao exercício de 2012, seriam regularizadas em 40 dias;
g. As pendências relacionadas à AGO do exercício findo em 31.12.2011 seriam regularizadas em 90 dias; e
h. Por fim, solicitou que o PAS ficasse suspenso durante o prazo acima citado e que sua "correspondência tenha efeito de proposição de
termo de compromisso, a ser formalmente celebrado entre as partes".
11. Ao analisar o caso, o Comitê de Termo de Compromisso (fls.243/253) considerou oportuno aguardar o prazo solicitado pelo defendente.
Entretanto, transcorrido esse prazo, não foi verificada a regularização da Companhia perante a CVM. Assim, o Comitê opinou pela rejeição da
proposta, e foi acompanhado pelo Colegiado (fl.259).
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2012/10128
Acusados: Alberto José Aulicino Neto
Assunto:Não divulgação de fato relevante e atraso ou não entrega de informações exigidas pela Instrução CVM no 480/09
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Voto
3/6

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado em face do Diretor de Relações com Investidores ("DRI") da Construtora
Beter S.A. ("Beter" ou "Companhia"), com o objetivo de apurar a responsabilidade pela não divulgação de fato relevante acerca de decisão
judicial; pela não entrega de informações exigidas pela Instrução CVM no 480/09; e pelo envio do 2o ITR de 2011 com informações que não
refletiam a situação financeira da companhia.
Da não divulgação de Fato Relevante
2. Alberto José Aulicino Neto, DRI da Beter, eleito em 12.11.2010 (fl. 120), foi acusado por descumprimento do disposto no parágrafo 4o do art. 157
da Lei no 6.404/76[1], combinado com o art. 3o da Instrução CVM no 358/02 [2], por não divulgar Fato Relevante sobre decisão judicial,
disponibilizada no Diário Oficial da União do dia 19.07.2011, proferida pelo Juízo da 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos
autos do processo no 2009.34.00.004300-0, que aplicou à Companhia multa no valor de R$ 7.100.000,00, determinando o imediato bloqueio de
ativos financeiros da Companhia neste valor, mediante penhora pelo sistema Bacen-Jud.
3. Ao se manifestar sobre tais fatos, o DRI informou que tal decisão teria sido tempestivamente agravada e que o patrono da causa considerava a
possibilidade de perda da causa como remota. Assim, entendeu que a decisão judicial não deveria ser comunicada ao mercado através da
publicação de fato relevante.
4. O argumento apresentado como justificativa para a não apresentação de fato relevante não deve prosperar. A Companhia está em recuperação
judicial e de acordo com o ITR referente a 31.03.2001, reapresentado em 19.10.2012, seu patrimônio líquido, à época, era negativo em
R$5.538.389,00. É evidente que uma multa no valor de R$7.100.000,00 afetaria a situação econômico-financeira da Companhia, nesse cenário.
Ademais, foi determinado o bloqueio de seus ativos financeiros, mediante penhora pelo sistema Bacen-Jud. Por mais que o patrono da causa
considerasse a possibilidade de perda como remota, o bloqueio de ativos produz efeitos imediatos.
5. No presente caso, a saúde financeira da Companhia estava em risco. O DRI não pode deixar de divulgar fato relevante porque a possibilidade
de perda é remota ou porque a decisão foi agravada. O administrador de companhia aberta deve observar o princípio da ampla divulgação (full
disclosure) e fornecer ao mercado todas as informações relevantes sobre a companhia
6. O art. 157 da Lei 6.404/76 ao tratar do dever de informar consagra o princípio da ampla divulgação . Conforme ensina Nelson Eizirik[3]:
"O postulado básico da regulação do mercado de capitais, assim, é o de que o investidor estará protegido na medida em que lhe sejam
prestadas todas as informações relevantes a respeito das companhias com os títulos publicamente negociados."
7. Uma decisão judicial negativa para a Companhia, se analisada isoladamente, pode ser considerada como um fato sem grande importância.
Entretanto, fato relevante é aquele que tem o poder de alterar uma decisão de investimento. Entendo que uma decisão judicial que dobra o valor
do patrimônio líquido negativo da companhia e bloqueia seus ativos certamente influi na percepção dos investidores sobre a situação da
Companhia. Se, antes da sentença, a Companhia poderia considerar contabilmente a perda como remota, após a sentença condenatória de 1o
grau e o bloqueio dos ativos financeiros da Companhia, caberia, no mínimo, a reclassificação de "perda remota" para "perda possível" com a
menção do montante envolvido nas notas explicativas.
8. Vale destacar o entendimento do Diretor Roberto Tadeu no julgamento do PAS CVM No RJ2012/3168, em 13.112012:
"(...) é importante para o funcionamento regular e justo do mercado que as companhias abertas, na verdade todos os emissores de valores
mobiliários, divulguem com clareza e presteza as informações que irão sensibilizar a decisão dos atuais e dos potenciais investidores. Não por
outra razão, a CVM tem continuamente aprimorado a qualidade das informações que devem ser divulgadas, e a atuação do diretor de relações
com os investidores é indispensável para a concretização do princípio da ampla divulgação, pois é nele que todos depositam a esperança de que
a informação continuará sendo esse bem valioso para o mercado".
9. Assim, ao deixar de divulgar fato relevante sobre decisão judicial, entendo que Alberto José Aulicino Neto , Diretor de Relações com Investidores
da Construtora Beter S.A., descumpriu o disposto no parágrafo 4o do art. 157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no
358/02.
Da não entrega ou entrega intempestiva de informações exigidas pela Instrução CVM no 480/09
10. A outra acusação que recai sobre Alberto José Aulicino Neto é o descumprimento do disposto nos artigos 13 e 21, c/c os artigos 36 e 37, I, da
Instrução CVM no 480/09, pela desatualização de registro e não entrega das contas demonstrativas mensais, combinados com o art. 45 dessa
mesma Instrução[4]. De acordo com o Termo de Acusação, datado de 29.08.2012, não teriam sido entregues os seguintes documentos (fls.
150/153):
i. contas demonstrativas mensais, acompanhadas do relatório do administrador judicial, desde o mês de outubro de 2010;
ii. demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social findo em 31.12.2011;
iii. formulário de demonstrações financeiras padronizadas (DFP) referente ao exercício social findo em 31.12.2011;
iv. formulários de informações trimestrais (ITR) referentes ao trimestres encerrados em 30.09.2011 e 31.03.2012;
v. comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404/76 relativa à assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em
31.12.2011;
vi. edital de convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2011;
vii. proposta da administração para a assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2011; e
viii. ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2011.
11. Em sua defesa, Alberto José Aulicino Neto alegou que as atividades administrativas da Companhia estavam sendo normalizadas, após
problemas em seus sistemas de informações, e que havia enviado, naquela oportunidade, os ITRs de 31.03.2011, 30.06.2011 e 30.09.2011. As
demais pendências seriam regularizadas em até 90 dias.
12. De fato, conforme informado na defesa, foram entregues, em 19.10.2012 (fls. 236/238), os ITRs referentes a 31.03.2011, 30.06.2011 e
30.09.2011.
13. Quanto aos demais documentos, ao consultar o site desta CVM, em 19.08.2013, é possível afirmar que os seguintes documentos foram enviados
4/6

intempestivamente, ou ainda não foram enviados:
i. contas demonstrativas mensais, acompanhadas do relatório do administrador judicial, desde o mês de outubro de 2010: as contas
referentes a 10/2010 foram entregues em 09.12.2010; as referentes aos meses de 11/2010 a 12/2011 foram entregues em 30.11.2012;
e as referentes aos meses de 01/2012 a 06/2012 foram entregues em 10.01.2013.
ii. demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social findo em 31.12.2011 – não foram entregues.
iii. formulário de demonstrações financeiras padronizadas (DFP) referente ao exercício social findo em 31.12.2011 – entregue em
08.11.2012;
iv. formulários de informações trimestrais (ITR) referentes ao trimestres encerrados em 30.09.2011 e 31.03.2012 – entregues em
19.10.2012 e 26.04.2013, respectivamente;
v. comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404/76 relativa à assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em
31.12.2011 – não foi entregue;
vi. edital de convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2011 – não foi entregue;
vii. proposta da administração para a assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2011 – não foi entregue; e
viii. ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2011 – não foi entregue.
14. A divulgação periódica de informações ao público investidor constitui uma das principais obrigações das companhias abertas. Isso se justifica
pelo fato dessas terem acesso à poupança popular como meio de se financiar. Compete à CVM, nos termos do art. 8o, III, da Lei no 6.385/76,
velar pela publicidade das informações exigidas às companhias abertas pela Lei no 6.404/76. O envio tempestivo de tais informações é
obrigatório para companhias abertas segundo o art. 13, da Instrução CVM no 480/09. Esta obrigação é do DRI, conforme o art. 45, da mesma
Instrução.
15. Em sua defesa, o DRI alegou as dificuldades administrativas enfrentadas pela Beter, que se encontra em recuperação judicial, e os problemas
com os sistemas de informação para tentar justificar o atraso ou o não envio das informações. Embora isso possa ser uma explicação, não é
uma justificativa capaz de afastar a responsabilidade do DRI pelo descumprimento das normas. Trata-se de uma infração objetiva, e as
informações sobre a motivação da entrega intempestiva ou da não entrega de informações podem servir eventualmente na dosimetria da
penalidade, mas não para a absolvição.
16. Assim, levando em conta a gravidade das infrações, a ausência de informações aos investidores, os antecedentes do acusado, e a não
regularização da situação da Companhia, voto pela condenação de Alberto José Aulicino Neto, Diretor de Relações com Investidores da
Construtora Beter S.A., por infração aos artigos 13, 21 e 37, I, da Instrução CVM no 480/09.
das informações incorretas no 2o ITR de 2011
17. Por fim, cabe analisar a acusação de que os valores apresentados no 2o ITR de 2011 (fls. 190/195) são idênticos aos apresentados no 1o ITR de
2011 (fls. 184/189), e que não consta no 2o ITR de 2011 o parecer do auditor independente relativo às demonstrações financeiras do 2o trimestre
de 2011 (fl. 196).
18. De acordo com a acusação esses fatos seriam indícios de que o formulário de informações trimestrais referente ao 2o trimestre de 2011 continha
informações que não eram verdadeiras, pois eram provenientes do 1o ITR de 2011. Assim, o DRI teria infringido o disposto no art. 14 da
Instrução CVM no 480/09[5]. No Termo de Acusação é afirmado que "O DRI não admitiu expressamente que os dados são falsos, mas o fez
implicitamente ao alegar que os registros foram corrompidos e que a Companhia está em recuperação judicial, cabendo ressaltar que tais
circunstâncias não eximem o DRI de sua obrigação mais elementar, que é fornecer informações verdadeiras ao mercado, como previstos nos
artigos 14 e 15 da Instrução CVM no 480/09".
19. Apesar da possibilidade de que os registros da Companhia tenham sido corrompidos e que fosse possível a ocorrência de alguma falha na
apresentação das informações, não se justifica a demora de um ano para a apresentação do ITR do 2o trimestre de 2011, após o
reconhecimento de que os números inicialmente apresentados estavam errados.
20. Os registros corrompidos não eximem o DRI de sua obrigação de fornecer informações verdadeiras ao mercado. Houve, portanto,
descumprimento do art. 14 da Instrução CVM no 480/09 pelo DRI ao divulgar o ITR com informações inconsistentes e errôneas. Entretanto, a
regularização da situação, mesmo que intempestiva, deve ser considerada na dosimetria da pena.
21. Em consulta ao site desta Autarquia é possível constatar que o ITR referente a 30.06.2011 foi apresentado em 15.08.2011 (idêntico ao ITR do 1o
trimestre) e reapresentado espontaneamente, com os números corretos, em 19.10.2012, acompanhado do Relatório de Revisão Especial, o
parecer do auditor independente sobre o ITR, que não teria sido apresentado anteriormente.
Da Responsabilização
22. Isto posto, e considerando não só a situação específica do acusado, mas também a gravidade das condutas apuradas, das respectivas
infrações, e considerando a situação da Companhia, voto, com base nas provas dos autos pela condenação de Alberto José Aulicino Neto:
a. Por descumprimento do disposto no parágrafo 4o, do art. 157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no 358/02 à
pena de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 na forma do inciso II, do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso I do §
1o deste mesmo artigo;
b. Por descumprimento do disposto nos artigos 13, 21 37, I, da Instrução CVM no 480/09, à pena de multa pecuniária no valor de
R$ 50.000,00[6] na forma do inciso II, do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso I do § 1o deste mesmo artigo; e
c. Por descumprimento do disposto no art. 14 da Instrução CVM no 480/09 à pena de multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 na forma
do inciso II, do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
5/6

Diretora-Relatora
-------------------
[1] § 4o Os administradores da Companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer
deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da Companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela Companhia.
[2] Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores
mobiliários sejam admitidos à negociação.
[3] EIZIRIK, Nelson et ali. Mercado de Capitais - Regime Jurídico. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2011, p. 485.
[4] Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.
Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes
informações:
I – formulário cadastral;
II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro;
VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária
ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, na forma estabelecida por norma específica;
IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;
X – ata da assembleia geral ordinária, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização; e
XI – relatório de que trata o art. 68, § 1o, alínea “b” da Lei no 6.404, de 1976, quando aplicável, em até 4 (quatro) meses do encerramento do exercício
social ou no mesmo dia de sua divulgação pelo agente fiduciário, o que ocorrer primeiro.
Art. 36. O emissor em recuperação judicial é dispensado de entregar o formulário de referência até a entrega em juízo do relatório circunstanciado ao
final do processo de recuperação.
Art. 37. O emissor em recuperação judicial deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores:
I – as contas demonstrativas mensais, acompanhadas do relatório do administrador judicial, no mesmo dia de sua apresentação ao juízo; Art. 45. O
diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de
valores mobiliários.
[5] Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.
[6] Os seguintes fatos foram considerados no cálculo da multa: (i) as ações da Companhia são de baixíssima liquidez, foram realizados pouco mais de
130 negócios nos últimos cinco anos(ii) não foi enviado o formulário cadastral (cuja elaboração não envolve custos), (iii) o acusado é reincidente não
específico, (iv) o registro não foi inteiramente atualizado, e (v) a irregularidade se estendeu por dois exercícios sociais.
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2012/10128 realizada no dia 10 de setembro de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/10128
realizada no dia 10 de setembro de 2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Relatora.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/10128
realizada no dia 10 de setembro de 2013.
Eu também acompanho o voto da Relatora, senhor Presidente.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2012/10128 realizada no dia 10 de setembro de 2013.
Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu aplicar ao senhor Alberto José Aulicino Neto as penalidades de multas pecuniárias, nos termos do voto da Diretora-relatora.
Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
6/6